Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO NO DESTINO DE BAGAGEM DE MÃO DESPACHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. VALORES ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para condenar a ré a pagar-lhe R$ 1.500,00 para indenização dos danos materiais e R$ 2.000,00 dos danos morais. Nas razões recursais, sustenta que o valor fixado para reparação dos danos materiais e morais é ínfimo, não possuindo caráter pedagógico ou reparatório. Requer a majoração da indenização material para R$ 3.500,00 e da moral para R$ 10.000,00.
2. O fato relevante. A autora, ao chegar com seu esposo e filha em Brasília/DF, de voo com origem em Recife/PE, não recebeu uma mala de mão, a qual fora despachada. Além dos itens comuns, na bagagem havia as chaves da residência e o controle do portão eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os valores fixados para a reparação material e moral merecem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes amoldarem-se aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada. Nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada.
5. No tocante aos danos materiais, a autora acostou à sua réplica (ID 75320097) uma lista dos bens que estavam sendo transportados na mala de mão (despachada), cujos itens são condizentes inclusive com o destino visitado, não fugindo ao razoável e ordinário. A mala ainda continha um controle do portão eletrônico e chaves da residência da família, impondo à autora a contratação de serviços emergenciais de chaveiro (ID 75320076) para acessar seu imóvel após a chegada da viagem.
6. Não há comprovação nos autos da exigência, por parte da ré, de declaração do valor da bagagem, ônus que lhe incumbia, nos termos do parágrafo único do art. 744 do CC. Assim, pertinente a aplicação da Teoria da Redução do Módulo da Prova, que é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial que permite o abrandamento do rigor probatório quando, diante de peculiaridades do caso concreto, não for cabível exigir-se da parte autora a produção da prova plena e direta do fato constitutivo do direito.
7. Observa-se que não há controvérsia quanto à perda da mala de mão que foi despachada ou do respectivo peso, estando o valor da reparação do dano material condizente com as circunstâncias da autora e com o objetivo da viagem, dentro da razoabilidade, portanto.
9. É certo que a privação dos bens sofrida de forma definitiva vai além do limite do razoável, já que, diante de toda expertise e experiência da empresa aérea ré, esta deveria ter mais zelo e cuidado com os objetos pessoais de seus clientes. Observa-se, ainda, que a autora e sua família não puderam acessar o lar ao retornarem da viagem, precisando contratar serviço emergencial de chaveiro, circunstância que evidencia o dano moral.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
11. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. Ademais, não é caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pois tal instituto preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora a autora tenha despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pelo requerido, tampouco foi demonstrada a perda exagerada de tempo pela consumidora.
12. Assim, restando caracterizados os danos material e moral, assim como a adequação dos valores arbitrados no juízo de origem, tem-se que a sentença não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenada a autora nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das condenações (art. 55, Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC. art. 744; Convenção de Montreal, art. 17
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331. R. Min. Gilmar Mendes, J. 25/05/2017, P. 13/11/2017.